Tribunal: TJSP
Processo: 1007659-06.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c indenização por danos material e moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente não contratado – R. sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da relação jurídica – Prejuízo material evidenciado – Restituição que deverá se dar de dobrada – Cabível a compensação (art. 368, do Cód. Civil) - Dano moral configurado - Dever de

Ementa:
*Declaratória c.c indenização por danos material e moral – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente não contratado – R. sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da relação jurídica – Prejuízo material evidenciado – Restituição que deverá se dar de dobrada – Cabível a compensação (art. 368, do Cód. Civil) - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. decisão reformada em parte - Recurso provido.*